Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706428-46.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS RECORRIDO: BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO APRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença, razão que o pedido não comporta apreciação. 3. Uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o requerimento de gratuidade de justiça caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 3.1. Levando em consideração que os apelados não trouxeram qualquer elemento que ateste a capacidade econômica da apelante em arcar com as custas processuais, limitando a apresentar conjecturas, devida a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada. 4. De acordo com art. 337 do CPC, a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 337 e 489, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da litispendência com o processo 0705185-67.2023.8.07.0012. Aduz que os pedidos não são os mesmos. Afirma que o motivo que ensejou a propositura das ações é diferente. Assevera que a decisão não examinou a circunstância narrada, a qual demonstrava a divergência entre as causas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 337 e 489, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao reconhecer a ocorrência de litispendência assentando que, “seja nos referidos Embargos de Terceiro, seja na presente ação de Manutenção de Posse, a autora, ora apelante, objetiva a mesma prestação jurisdicional, qual seja, sua manutenção na posse do imóvel rural objeto da lide” (ID 57035955), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.456.470/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010